Tribunal: STF
Processo: Rcl 41294
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. PROCESSO PENAL. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO DECIDIDO POR ESTA CORTE NO HC 166.373. ORDEM DE APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS. DELAÇÃO PREMIADA. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE O CASO EM ANÁLISE E A DECISÃO TIDA COMO VIOLADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O agravante busca o reconhecimento da violação alegada em processo no qual sequer figura como parte, o que indica a ausência de estrita aderência entre o precedente invocado e o caso concreto.



    2. Não bastasse, consta dos autos que a decisão proferida pela Suprema Corte no HC 166.373 foi plenamente observada no feito em que o reclamante figura como réu.



    3. Agravo regimental desprovido.